Tribunal: TJES
Processo: 0003089-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003089-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL LUCAS RAMOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003089-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL LUCAS RAMOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003089-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL LUCAS RAMOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 29 de abril de 2022, no bairro Santa Paula, Vila Velha/ES, o apelante juntamente com outro indivíduo, estavam em um coletivo da linha 613, quando chegaram próximo a Barra do Jucu, anunciaram o
assalto no interior do coletivo
. Emerge o caderno inquisitivo que os indivíduos abordaram vários passageiros dentre eles, a vítima Mikaeli da Silva Nunes Sampaio que entregou
01 (um) celular da marca Motorola, modelo Moto G1, 1 (um) celular da marca Motorola, modelo Moto G8 Play da vítima Maria Vitória Queiroz Silva, 1 (um) celular da marca Apple, IPhone XR da vítima Lívia Kerkoff Ladeira e mais outros 03 (três) celulares de vítimas não identificadas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo
157, §2º, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, o pleito defensivo recai apenas no requerimento de aplicação da pena no mínimo legal, diante da inexistência de motivação idônea apta a chancelar sua exasperação.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 157 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 05 anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, ao caracterizar as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais desfavoráveis ao réu, de forma idônea, sendo a exasperação razoável e proporcional.

Na terceira fase, há contra o réu a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que majorou, de forma correta, o sentenciante, a pena em 1/3 (um terço).

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado

e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Carlos Eduardo Adami Alves, na OAB/ES 26.739, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.